Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. NÃO APRECIADA. OMISSÃO. REJEITADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.

2. A contagem do prazo para interposição de insurgências se inicia da data em que os advogados são intimados da decisão, conforme determina o artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Para contagem do prazo deve ser excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento.

3. Vale lembrar que se considera como dia da publicação o dia seguinte à disponibilização no Diário de Justiça Eletrônica, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte a este (art. 224 CPC).

4. Embargos de declaração rejeitados.